Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – A realização de audiência de custódia é cabível apenas nas hipóteses de prisão em flagrante para fins de averiguação de sua necessidade e legalidade, bem como resguardo da integridade física e psíquica do detido.
II - Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP).
III – Evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, mostram-se presentes os pressupostos da segregação cautelar.
IV - Se as circunstâncias concretas do crime demonstram que o paciente praticou delito de especial gravidade (homicídio) e, na sequência, evadiu-se do Distrito Federal, vindo a ser preso somente após quase dois anos do decreto prisional, em Itatiaia/RJ, justificada está a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
V - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
VI – Ordem denegada.